Tribunal: TJSP
Processo: 1043778-82.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043778-82.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MERCABENCO
MERCANTIL
E
ADMINISTRADORA
DE
BENS
E
CONSÓRCIOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043778-82.2016.8.26.0053 -Voto no 26471
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1043778-82.2016.8.26.0053
APELANTE: BANCO FIBRA S/A
APELADO: MERCABENCO MERCANTIL E ADMINISTRADORA DE
BENS E CONSÓRCIOS LTDA.
JUIZ PROLATOR: SERGIO SERRANO NUNES FILHO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26471
EMENTA
TRIBUTO
IPVA
–
Anulatória
–
Alienação
fiduciária
–
Responsabilidade tributária – Possibilidade:

– Não demonstrada a extinção do gravame, falta prova
suficiente para afastar a legitimidade de parte do credor
fiduciário.

RELATÓRIO
Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda. ajuizou
demanda em face do Fazenda do Estado, objetivando o cancelamento do protesto da
CDA de Protocolo no 0635-26/09/2016-06 6, referente ao IPVA do exercício de 2015
que onera o veículo Mercedes Benz/A 160, placas CZM-1560, objeto de contrato de
abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia.
Sentença de improcedência, mantida a liminar concedida face a prestação de
caução até o trânsito em julgado da presente sentença, diante do perigo de dano de
difícil reparação. Pela sucumbência, carreou à autora o pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa corrigido
monetariamente desde o ajuizamento pelo IPCA-E e acrescido de juros da poupança
desde a citação (fls.94/95).
Apela a vencida, alegando que a propriedade fiduciária não confere ao credor
quaisquer dos elementos inerentes à propriedade de fato. Considerando a natureza
temporária (tendo sua duração vinculada à quitação do contrato de financiamento) e
restrita (na medida em que se limita ao cumprimento da função de garantia do
financiamento) do direito que detém sobre o bem, não há propriedade plena e,
consequentemente, a ocorrência da materialidade do IPVA eleita pelo art.155, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043778-82.2016.8.26.0053 -Voto no 26471
3
III, da Constituição Federal. Entendimento contrário viola o art.1288 do Código Civil
e o art.110 do Código Tributário Nacional. Não se trata de opor à Fazenda o ajuste
firmado entre particulares, mas da correta configuração do fato imponível do tributo.
O art.6o, inciso XI, da Lei Estadual no 13.296/08 não subiste diante da Constituição
Federal (art.146, inciso III) e da legislação federal (art.128 do Código Tributário
Nacional). O “vínculo jurídico” exigido pelo art.124, inciso II c/c art.128 do Código
Tributário Nacional inexiste pois os interesses são opostos no caso da alienação
fiduciária, haja vista que o devedor fiduciante detém a propriedade para uso e
fruição, enquanto o credor fiduciário a detém como forma de garantir a obrigação,
motivo pelo qual não há fundamento legal para atribuição da responsabilidade
tributária ao credor fiduciário. O art. 6o, inciso II, da Lei 13.296/08 foi declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (fls.99/108).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl.115).
Não consta oposição ao julgamento virtual.

FUNDAMENTOS
O credor fiduciário e a arrendadora são partes legítimas para responder
solidariamente pelo IPVA no curso do contrato, por terem a posse indireta do bem.
Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A posição do acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do
STJ, pois está consolidado o entendimento de que, no arrendamento mercantil, o
arrendante é responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA.
2. A arrendante alegou em seu Agravo Regimental a não incidência das Súmulas 7 e
83 do STJ e 280 e 284 do STF, apesar de o decisum somente ter se baseado na
Súmula 83 do STJ. Não contente com a decisão monocrática que demonstrou o
desacerto do seu pedido, a agravante insiste em seu pleito de violação a Súmula que
nem sequer foram utilizadas no decisum impugnado, demonstrando que se utilizou
de um "modelo padrão" de recurso.
3. Agravo Regimental não provido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor
corrigido da causa.” (AgRg no AREsp no 744877/DF, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, publicado em 2.2.16)
“TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CREDOR
FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é transmitida ao credor fiduciário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043778-82.2016.8.26.0053 -Voto no 26471
4
garantia da obrigação contratada, sendo o devedor tão somente o possuidor direto
da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do veículo, o reconhecimento da
solidariedade se impõe, pois reveste-se da qualidade de possuidor indireto do
veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1066584/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp
744.308/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe
2/9/2008.
Recurso especial improvido.” (REsp no 1344288/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
publicado em 29.5.15)
No Estado de São Paulo, a Lei 13.296/2008 prevê a responsabilidade
solidária da arrendadora e do credor fiduciário pelo pagamento do tributo, a saber:
“Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:
(...)
XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título;
(...)
§ 2o - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII
deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem”
Nestes termos, o IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade
do veículo automotor, inclusive a propriedade resolúvel, até sua transferência que
deve ser cabalmente provada. Ademais, a Lei Estadual no 13.296/2008 tem caráter
especial e prevê, expressamente, a responsabilidade do credor fiduciário pelos
débitos de IPVA, em razão de ser o titular do domínio resolúvel sobre o bem.
Na hipótese não há qualquer prova da baixa do gravame, ônus que cabia à
apelante.
Não provada a quitação do contrato de alienação fiduciária e da consequente
consolidação da propriedade do veículo em favor do contratante a embargante é parte
legítima figurar no polo passivo da relação tributária.
Anota-se decisões deste Tribunal de Justiça, inclusive desta Décima Câmara
de Direito Público, a respeito do assunto:
“Apelação. IPVA. Contratos de alienação fiduciária. Anulatória de débitos fiscais.
Responsabilidade tributária de agente financeiro – credor fiduciário. Limitação ao
momento de transferência efetiva da propriedade. Precedentes do C. STJ e desta
Corte. Baixa dos gravames que não foi comprovada. Impugnação à distribuição
dos ônus sucumbenciais desacolhida. Sentença mantida. Recurso do autor e da
FESP não providos.” (Apelação Cível 1061185-96.2019.8.26.0053; Relator
(a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043778-82.2016.8.26.0053 -Voto no 26471
5
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Instituição financeira que figura como
proprietária de veículos em razão de contratos de leasing e alienação fiduciária.
Legitimidade passiva ad causam do arrendante ou credor fiduciário.
Responsabilidade solidária pelo imposto incidente sobre a propriedade de veículo
automotor, em razão do domínio resolúvel e posse indireta do bem. Recurso não
provido.” (Apelação Cível 1000407-83.2019.8.26.0014; Relator (a): Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 09/11/2020;
Data de Registro: 09/11/2020)
“APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
IPVA.
CONTRATO
DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL. Pleito do embargante que fosse considerada
ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que teria apenas a propriedade
resolúvel do bem. Impossibilidade. Permanência da responsabilidade solidária no
curso do financiamento. Responsabilidade tributária solidária entre a alienante e o
alienado que permanece até o pagamento integral do contrato, mediante regular
comunicação da baixa do gravame, cuja comprovação inexiste neste feito.
Sentença
mantida.
Apelação
não
provida.”
(Apelação
Cível
1001019-21.2019.8.26.0014; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro:
28/10/2020)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados em 1% os
honorários fixados no Primeiro Grau.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA